Tribunal: STF
Processo: HC 215768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiane Alves Palmeiras em favor de Gilson José de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 732.649/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação n. 0000792-23.2018.8.26.0066.



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo-lhe permitido apelar em liberdade. 



    Consta que o Paciente e demais Acusados (fls. 496-497):



     



    "foram presos em flagrante quando embalavam e mantinham sob sua guarda e depósito para o fim de vender, fornecer e entregar ao consumo de terceiros, 01 (um) tijolo de maconha com peso bruto aproximado de 711,200 gramas; 01 (um) invólucro plástico contendo várias lascas de maconha com peso bruto aproximado de 140,200 gramas; 01 (um) invólucro plástico, de cor preta, contendo maconha, com peso bruto aproximado de 7,900 gramas; 37 (trinta e sete) trouxinhas plásticas contendo maconha, com peso bruto aproximado de 121,000 gramas; 118 (cento e dezoito) eppendorfs contendo cocaína com peso bruto aproximado de 98,100 gramas e 04 (quatro) trouxinhas plásticas contendo cocaína com peso bruto aproximado de 35,600 gramas; drogas, destinadas ao consumo de terceiros, assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, possuíam duas balanças de precisão; 04 rolos de papel filme; 01 fita adesiva, vários microtubos vazios; um rádio transmissor Baofeng, com base carregadora; 01 telefone celular, cor preta, marca Lenovo A 6020; 01 telefone celular, cor preta, marca Samsung, modelo J5; 01 telefone celular, cor preta, marca Sony Xperia Z4; 02 facas e a quantia de R $ 388,00 (trezentos e oitenta reais) em notas diversas Constou, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo mencionadas, na Rua 25 de Dezembro nº 477, WASHINGTON DOS ANJOS SOUZA, agindo em concurso e unidade de propósitos com os demais denunciados, trazia consigo e mantinha sob sua guarda, com finalidade comercial, 03 (três) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 5,600 gramas e 11 (onze) eppendorfs contendo cocaína com peso bruto aproximado de 8,500 gramas; sendo certo que assim procediam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía uma cartela adesiva com a inscrição "Pânico"; um telefone celular, cor branca, Samsung G530H, a quantia de R$ 113,20 (cento e treze reais e vinte centavos) em seu poder, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) guardados em sua residência e uma motocicleta, marca Honda CG 125 Fan, cor preta, placas DNX 3117/Catanduva, ano 2007." 



    Irresignadas, ambas as partes apelaram. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial "para afastar o tráfico privilegiado, aumentando-se a reprimenda de GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA a 6 anos de reclusão, e 600 diárias de multa, mantida, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos" (fl. 398; grifos diversos do original). 



    Os embargos de declaração opostos pela Defesa foram rejeitados. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que o Paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), "levando-se em consideração as condições pessoais do paciente quanto à primariedade, residência fixa, por ostentar bons antecedentes, por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa, bem como pelo flagrante bis in idem relativo à mesma circunstância em dois momentos" (fl. 11).



    Aduz, ainda, ser cabível a fixação de regime prisional mais brando. 



    Requer, em liminar, seja permitido ao Paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo do writ. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, e, por conseguinte, fixar o regime aberto e substituir a pena reclusiva por sanções restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.” (eDOC 04)



    No STJ, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para reduzir as penas do paciente para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal, e fixar o regime inicial semiaberto.



    Nesta corte, o impetrante pugna pela conversão da pena restritiva de liberdade em restritivas de direitos, a fixação do regime inicial aberto e expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido.” (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido.” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Isso porque, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivos constitucionais e/ou os direitos fundamentais dos acusados.



    No que se refere à dosimetria da pena, entendo que a decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Ao fixar regime inicial semiaberto o STJ consignou o seguinte: 



    “Passo, assim, à readequação das reprimendas:



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, conforme fixada pelas Corte de origem: 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 



    Na terceira e última etapa, considerados os termos desta decisão, faço incidir o benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços), de modo que as sanções ficam definitivamente estabelecidas em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal. 



    No tocante ao regime prisional, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda (arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, ambos do Código Penal). Por fim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em razão do não preenchimento do requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal, pois presente circunstância desfavorável. 



    No presente caso não verifico teratologia ou ilegalidade na fixação da pena-base, realizada segundo critério jurisprudencialmente validado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, segundo a jurisprudência desta Corte, a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu constitui fundamentação suficiente para a imposição de regime inicial mais severo para cumprimento de pena, como deflui dos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 176.813 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 169.175 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente